Tribunal: TJMT
Processo: 1021778-31.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021778-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação sexual mediante fraude, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), FABIO MEIRELES DE SOUZA - CPF: 627.795.591-87 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARULINA SANTANA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME PREVISTO NO ART. 214, C/C ART. 224, “A”, ART. 225, §§ 1º E 2º, E ART. 226, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – AVENTADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPERTINÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – NOVO TÍTULO PRISIONAL A MANTER A PRISÃO PREVENTIVA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DA CONDUTA – PACIENTE FORAGIDO POR APROXIMADAMENTE TREZE ANOS – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 43 DA TCCR DESTE TRIBUNAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal na hipótese em que a prisão preventiva é mantida para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o paciente ficou foragido por mais de treze anos, mesmo sabendo de sua condição de investigado pela suposta prática de crime hediondo, estando demonstrado, portanto, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

2. Descabida a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, quando demonstrada, com base em elementos concretos, a efetiva necessidade da custódia, visto que as condições pessoais supostamente ostentadas pelo paciente, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Fábio Meireles de Souza
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, ora apontada como coatora por haver indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito previsto no art. 214, c/c art. 224, “a”, art. 225, §§ 1º e 2º, e art. 226, inciso II, na forma do art. 71,
caput
, todos do Código Penal.

Em síntese, relatam os impetrantes que a denúncia oferecida em face do paciente foi recebida em 11.05.1999 e, por não ter sido localizado para ser citado, foi determinada a citação por edital. Aduzem que o processo e o prazo prescricional foram suspensos, bem como foi decretada, em 24.05.2007, a prisão preventiva do paciente, cujo mandado restou cumprido apenas em 07.10.2020.

Salientam que o paciente é primário, de bons antecedentes, pessoa humilde e trabalhadora, que possui família constituída e residência fixa em Rondonópolis/MT, sobrelevando que já transcorreram mais de 20 (vinte) anos desde a suposta prática do delito, conjuntura que indica, ao sentir dos impetrantes, a suficiência da aplicação das cautelares diversas da prisão.

Ademais, assinalam a ausência de elementos concretos hábeis a demonstrar que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo desnecessária a prisão preventiva na hipótese.

Assim, almejam a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva e, por conseguinte, expedido alvará de soltura em favor do paciente.

Juntaram documentos.

O pedido liminar foi indeferido (id. 64109498).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes (id. 64991958).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção, não se verifica o constrangimento ilegal apontado na inicial.

Extrai-se que
Fábio Meireles de Souza
foi preso em 07.10.2020 por força de mandado de prisão expedido em razão da suposta prática do crime previsto no art. 214, c/c art. 224, “a”, art. 225, §§ 1º e 2º, e art. 226, inciso II, na forma do art. 71,
caput
, todos do Código Penal. A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do pretenso beneficiário, pedido que foi negado pelo juízo
a quo
.

Com efeito, verifica-se que a magistrada de origem cuidou evidenciar, de forma idônea, os pressupostos autorizadores do claustro cautelar (art. 312, do CPP), notadamente a imprescindibilidade de se assegurar a aplicação da lei penal, porque
“o fato de o acusado jamais ter sido localizado para responder a esta ação penal – tendo permanecido o mandado de prisão ora cumprido em aberto por período superior a treze anos – permite concluir por sua não intenção de se submeter aos efeitos da lei penal, demonstrando a inegável necessidade da prisão como forma de assegurá-la”
(id. 63260968, p. 239)
.

De ver-se que, a par
ou
para além da gravidade da conduta supostamente perpetrada, pontuou a magistrada que “
não obstante os fatos aludidos neste feito tenham ocorrido no ano de 1999, o lapso temporal transcorrido nesse ínterim não implica a ilegalidade da custódia, pelo fato de que tal ocorreu exclusivamente em virtude da situação de foragido do ora requerente, que não foi localizado ou sequer compareceu para responder a ação penal
” (id. 63260968 - p. 239), sendo imperativo consignar que o paciente, ao tempo do fato, compareceu à Delegacia para ser interrogado e, pois, estava ciente da condição de investigado.

Ainda, importante consignar que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 11.11.2020, sendo a sentença proferida em 19.11.2020, a qual condenou o paciente à pena de 14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo a custódia cautelar do pretenso beneficiário sob os mesmos fundamentos exarados na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, a saber,

“(...) ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, haja vista que se trata de crime de natureza hedionda, perpetrado contra criança de apenas 7 anos de idade que não possuía condições de oferecer resistência no momento do fato, sendo certo que a liberdade do acusado afronta a ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta atribuída ao réu in casu, sendo certo que esse tipo de delito gera desconforto e aterroriza a sociedade pelas suas consequências, uma vez que causa enorme comoção e reprovabilidade. Vale salientar que, não obstante os fatos aludidos neste feito tenham ocorrido no ano de 1999, o lapso temporal transcorrido nesse ínterim não implica a ilegalidade da custódia, pelo fato de que tal ocorreu exclusivamente em virtude da situação de foragido do acusado, que não foi localizado e sequer compareceu para responder a ação penal, demonstrando sua nítida intenção de não se submeter aos efeitos da lei penal e, evidentemente, da condenação. Assim, impõe-se a custódia cautelar, igualmente, como forma de assegurar a aplicação da lei penal”
(id. 67643463, p. 14).

No particular, o juízo sobrelevou não só a gravidade concreta da conduta, mas, sobretudo, a notória necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o réu ficou foragido por tempo superior a treze anos, mesmo tendo comparecido à Delegacia para ser interrogado, o que constata que possuía ciência da sua condição de investigado e demonstra seu nítido desejo de se esquivar dos efeitos da lei penal.

Assim, vislumbra-se que tanto a decisão que indeferiu o pleito liberatório quanto a sentença condenatória, novo título prisional que manteve o claustro com base nos mesmos fundamentos antes exarados, encontra respaldo em elementos hábeis à demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, conjuntura que debilita a arguição que alude à suficiência da aplicação das cautelares dispostas no art. 319 do mesmo Diploma, pois que medidas menos restritivas, ao que se vislumbra, não seriam adequadas na hipótese.

Demais disso, tem-se que as condições pessoais ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

Tem-se, pois, evidenciada a efetiva necessidade da
ultima ratio
, bem como a insuficiência e inoperância das medidas alternativas à prisão na hipótese (artigo 319, CPP).

Ante o exposto,
denego
a ordem requerida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020